Tribunal: STF
Processo: RE 1499862
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: 
INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO 
NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 792.679/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A obtenção das supostas provas da materialidade e da autoria do crime imputado ao paciente teve origem na atuação de guardas municipais, que ‘estavam em patrulhamento pelo bairro com vistas à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Paineiras, e, ao entrarem numa determinada rua, avistaram um veículo preto, Cerato, estacionando um pouco mais adiante. Aproximaram-se e o réu desceu do carro com uma mochila nas mãos. O acusado olhou, notou a viatura e, de repente, começou a correr. Acompanharam-no a pé, ele entrou numa residência, mas conseguiram abordá-lo dentro da garagem’. 2. Dessume-se, da fundamentação do acórdão, que a apreensão das drogas ocorreu sem justa causa para a quebra do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, uma vez que o acusado foi abordado dentro do imóvel, onde teria sido apreendida a droga. 3. ‘A função das guardas municipais, insculpida no art. 144, 
§ 8º, da Constituição Federal, é restrita a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil’ (AgRg no HC n. 757.022/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022). 4. Os guardas municipais, que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente, não estavam autorizados, naquela situação, a avaliar a presença de fundada suspeita da ocorrência de crime no interior de residência. 5. Agravo regimental improvido” (fl. 1, 
e-doc. 62).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o caput e inc. IX do art. 5º, caput do art. 6º; caput e § 8º do art. 144 da Constituição da República, além de existir divergência no julgado com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Afirma que, “conforme reconhecido no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, guardas municipais estavam realizando patrulhamento nos arredores do local dos fatos, quando viram o recorrido sair em fuga, assim que percebeu a aproximação da viatura. O paciente ingressou numa casa, onde foi alcançado e, na revista pessoal, com ele foram encontradas drogas, e outra quantidade no interior da residência. Assim, havia fundadas e fortes suspeitas de que o recorrido levava consigo objetos ilícitos e que no imóvel havia uma situação de flagrante de crime que, além disso, é permanente. O decisum do Superior Tribunal de Justiça, ao considerar que a fuga do agente para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio, afastou-se do entendimento da Suprema Corte, firmado no julgamento do Tema nº 280” (fl. 2, e-doc. 85).



    Argumenta que, “ao dirigirmos nossa atenção ao artigo 5º, caput, artigo 6º, caput, e artigo 144, caput, da Constituição da República, encontramos a segurança como direito fundamental e, ao mesmo tempo, social, inviolável, ao lado do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, à educação, à saúde, ao trabalho, dentre outros. Desse modo, a segurança, vista coletivamente, i.e., a segurança pública, mostra-se como um direito supraindividual de fundamental relevância, tutelado pelo texto constitucional. Extrai-se desses dispositivos um componente da vedac¸ão de omissão, por parte do Estado, na salvaguarda de direitos fundamentais” (fl. 2, e-doc. 85).



    Assevera que “a Guarda Municipal e´ instituição voltada à segurança pública, prevista no artigo 144, § 8º, da Constituic¸ão Federal, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (artigo 9º, § 1º), como já assentou o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 846.854-SP (Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. em 01/08/2017, Tema de Repercussão Geral nº 544, DJe-022 de 06-02-2018, publicado em 07-02-2018). Sendo assim, é parte das atribuições das guardas municipais fazer cessar uma atividade criminosa, efetuando a prisão em flagrante, pois se trata de forma de proteção da população e colaboração com os órgãos de segurança pública, que contribui, inegavelmente, com a paz social” (fl. 3, e-doc. 85).



    Consigna que “não se verifica[m] discricionariedade ou ilegalidade na atuação da Guarda Municipal no caso concreto, pois o contexto narrado exige a tomada de decisão em curto espaço de tempo, quase que imediatamente à percepção dos fatos que estão a ocorrer, não sendo razoável exigir que deixem de agir para acionar a Polícia Militar em situações análogas. Diante da atitude do recorrido, atuaram na captura e constatação da situação de flagrante, executando, então, a prisão do transgressor”.



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Este o pedido:



    “(...) requer o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólume as provas obtidas a partir dos guardas municipais e a condenação do recorrido” (fl. 23, e-doc. 85).



    A defensoria Pública da União apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário, ressaltando a necessidade de manutenção do acórdão recorrido, pois “a busca domiciliar sem mandado judicial, como ocorrido, somente seria possível pela existência de fundadas razões, o que não ocorreu no caso em epígrafe” (e-doc. 93).



    3. Em 24.5.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça admite o recurso extraordinário (e-doc. 96), assentando:



    “(...)



    Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão deste Tribunal Superior segundo o qual a existência de denúncia anônima sobre a prática de crime permanente na residência do recorrente não configuraria fundadas razões para a busca e apreensão domiciliar sem prévia autorização judicial. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616-RG/RO, concluiu que:



    ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: (...)



    Ao editar o precedente qualificado, a Suprema Corte concluiu que a denúncia anônima, por si só, não justifica o afastamento da inviolabilidade do domicílio, mas também admitiu que o policial, ao decidir pelo ingresso, a considere em conjunto com outras ‘circunstâncias exigentes’ – tais como ‘a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei –, que tornariam válida a medida invasiva. 



    No caso, esta Corte Superior consignou que a fuga empreendida pelo suspeito não justificaria o ingresso em domicílio sem mandado judicial, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 533-534 – destaques acrescidos): 



    ‘Não se divisa motivo (válido) para conclusão diversa, pois, conforme consignado na decisão agravada, não foram apresentadas fundadas suspeitas no sentido de que a pessoa abordada estivesse na posse de drogas, armas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não constituindo circunstância justificadora para a busca domiciliar o fato de o acusado correr para a residência. Consignou-se ainda que a obtenção das supostas provas da materialidade e da autoria do crime imputado ao paciente teve origem na atuação de guardas municipais, que ‘estavam em patrulhamento pelo bairro com vistas à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Paineiras, e, ao entrarem numa determinada rua, avistaram um veículo preto, Cerato, estacionando um pouco mais adiante. Aproximaram-se e o réu desceu do carro com uma mochila nas mãos. O acusado olhou, notou a viatura e, de repente, começou a correr. Acompanharam-no a pé, ele entrou numa residência, mas conseguiram abordá-lo dentro da garagem’. 



    Na hipótese, dessume-se, da fundamentação do acórdão, que a apreensão das drogas ocorreu sem justa causa para a quebra do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, uma vez que o acusado foi abordado dentro do imóvel, onde teria sido apreendida a droga. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a despeito de, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito [...]. 



    Consignou-se, outrossim, que "A função das guardas municipais, insculpida no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, é restrita a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil’ (AgRg no HC n. 757.022/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022). Dessa forma, os guardas municipais, que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente, não estavam autorizados, naquela situação, a avaliar a presença de fundada suspeita da ocorrência de crime no interior de residência’. 



    Dessa forma, verifica-se que o acórdão impugnado encontra-se, à primeira vista, em aparente dissonância com o entendimento fixado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF. 



    Acrescenta-se julgado recente do Supremo Tribunal Federal que reformou acórdão desta Corte Superior de Justiça em caso semelhante, ficando o acórdão assim ementado:



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões 
ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 
3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a ‘casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para 
(I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida”. (RE n. 1.447.032-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 11/10/2023.) 



    No mesmo sentido, o seguinte acórdão da Segunda Turma do STF: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo 
fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. Havendo a realização de diligências preliminares, com abordagem de usuário de drogas e fuga de três pessoas do mesmo imóvel, a posterior condenação pela posse de drogas e de arma de fogo constitui justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 
n. 216.024-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 3/7/2023, DJe de 22/8/2023.) 



    Ademais, uma vez que, no julgamento do recurso de sua competência, o órgão prolator do acórdão recorrido considerou a tese de repercussão geral em apreço, inclusive transcrevendo precedentes que trataram do julgamento do RE n. 603.616/RO, paradigma do Tema n. 280 do STF – quais sejam, REsp n. 1.558.004/RS; RHC 
n. 89.853/SP e HC n. 612.579/BA –, tem-se por desnecessária a devolução dos autos para possível retratação, superado o comando do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, c, do Código de Processo Civil, admito o recurso extraordinário” (e-doc. 96).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se no presente recurso extraordinário o reconhecimento de descumprimento do inc. XI do art. 5º da Constituição da República pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para ser reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 1500208-57.2020.8.26.0567–doc. 19) e confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 9).



    6. Consta do processo ter sido o recorrido condenado, em 22.10.2020, às penas de onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, atualizado monetariamente, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). 



    Foram apreendidos com o recorrido, na prisão em flagrante, “1.306 (mil trezentos e seis) porções de cocaína, com peso líquido total de 255,32 (duzentos e cinquenta e cinco gramas e trinta e dois centigramas), 31 (trinta e um) porções de maconha, num total de 05 (cinco) ‘tijolos’ e 26 (vinte e seis) porções menores, com peso líquido total de 3.309,24g (três mil trezentos e nove gramas e vinte e quatro centigramas), e ainda, 160 (cento e sessenta) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 21,66g (vinte e um gramas e sessenta e seis centigramas)”.



    Consta da denúncia que os guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina quando “avistaram o momento em que Rodrigo desembarcou de um veículo na Rua (...), de posse de uma mochila. O acusado, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga a pé. Diante disso, os agentes de segurança saíram ao encalço de Rodrigo, o qual adentrou em sua residência, localizada na (...), onde foi detido. Ao ser abordado, Rodrigo ainda estava com a mesma mochila que carregava quando saiu do carro. Em revista pessoal, os guardas com ele localizaram a quantia de R$ 40,00. Na mochila que carregava, encontraram 1.306 porções de cocaína, 160 de ‘crack’ e 26 de ‘maconha’. Indagado se havia mais alguma coisa ilícita no imóvel, Rodrigo respondeu afirmativamente. Após breve busca, os guardas localizaram mais 05 ‘tijolos’ de ‘maconha’, 04 balanças digitais, saquinhos plásticos, pinos do tipo ‘eppendorf’, dentre outros materiais utilizados para o tráfico. No local, Rodrigo admitiu a prática do crime e afirmou que realizava a distribuição de entorpecentes em dois lugares, quais sejam, na Favela do Bairro Paineiras e na Favela Zoonoses, Bairro Nova Esperança” (e-doc. 25).



    Tem-se na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP:



    “O material apreendido (fls. 09/10) foi submetido à prévia constatação (laudo de fls. 53/56) e a exame químico-toxicológico 
(fls. 129/132 e 208/211) sendo que a perita subscritora do laudo concluiu que se tratava mesmo de 1.306 (mil trezentos e seis) porções de cocaína, com peso líquido total de 255,32 (duzentos e cinquenta e cinco gramas e trinta e dois centigramas); 31 (trinta e um) porções de maconha, num total de 05 (cinco) ‘tijolos’ e 26 (vinte e seis) porções menores, com peso líquido total de 3.309,24g (três mil trezentos e nove gramas e vinte e quatro centigramas); e, ainda, 160 (cento e sessenta) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 21,66g (vinte e um gramas e sessenta e seis centigramas), o que, sem dúvida, revela a existência de tráfico e afasta qualquer possibilidade de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. 



    Para reconhecimento do delito, desnecessária da comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento, além de dinheiro (R$ 40,00) e diversos petrechos, são mais que suficientes para conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente. (...)



    Ressalto, que perfeitamente válida a prisão efetuada por guardas municipais. É certo que a competência dos guardas civis municipais é restrita à proteção de bens, serviços e instalações do Município, conforme determina o § 8º do art. 144 da Constituição Federal, e assim agiam, sendo a eles permitido, todavia, efetuar prisão daquele que está em flagrância, como dita o artigo 301 do Código de Processo Penal e, após, apresenta-lo à autoridade policial ou apenas auxiliar agentes policiais em investigações criminais. (...)



    É certo que os guardas patrulhavam complexo residencial popular de responsabilidade municipal a fim de evitar os famigerados ‘pancadões’ e, fazê-lo, depararam-se com inconteste atitude suspeita, pois, ao vê-los, o acusado correu e, tirando o fato de que estava trazendo drogas consigo para fins de comércio, nenhuma justificativa plausível foi suscitada” (e- doc. 19). 



    7. Em 6.5.2021, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, rejeitando a alegada incompetência da prisão realizada por guardas municipais, mantendo a higidez do flagrante, cujo estado de flagrância também restou evidenciado pela considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (e-doc. 9).



    8. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, em 14.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, que concluiu pela absolvição do recorrido por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca domiciliar considerada ilícita. Tem-se na decisão monocrática:



    “(...) na hipótese, dessume-se da fundamentação do acórdão que a apreensão das drogas ocorreu sem justa causa para a quebra do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, uma vez que o acusado foi abordado dentro do imóvel, onde teria sido apreendida a droga. 



    Conforme entendimento firmado por esta Corte, a despeito de, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Nesse sentido: HC n. 442.363/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 5/9/2018; AgRg no REsp n. 1704746/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018. 



    Ademais, ressalte-se que ‘A função das guardas municipais, insculpida no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, é restrita a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil’ (AgRg no HC n. 757.022/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.) 



    Dessa forma, os guardas municipais, que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o paciente, não estavam autorizados, naquela situação, avaliar a presença de fundada suspeita da ocorrência de crime no interior de residência. De modo que competia aos agentes da guarda municipal, no contexto apresentado (totalmente fora de suas atribuições) acionar os agentes policiais para intervir no caso. 



    Com efeito, contornos do crime só vieram a ser constatados após o ingresso dos agentes da guarda municipal na residência, sem que tenha havido perseguição ou indícios prévios do delito, 
configurando-se atuação irregular. 



    Desse modo, verifica-se a ilicitude das provas obtidas, tendo em vista a ilegalidade na incursão domiciliar, o que impõe a absolvição do paciente” (e-doc. 45).



    9. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    10. Pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados na busca domiciliar consideráveis quantidade e variedade de entorpecentes. 



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação da Guarda Municipal, tendo as instâncias ordinárias ressaltado que os guardas municipais só entraram na residência depois da realização de patrulhamento de rotina, no qual visualizado que o recorrido, em atitude suspeita da prática de tráfico de drogas, teria se evadido dando ensejo à perseguição até sua residência.



    Também não se pode ignorar o realçado na sentença condenatória, que “os guardas municipais, afora nos meios policiais, não conheciam o réu e não teriam motivos para incriminá-lo. Ao menos nenhum, absolutamente nenhum motivo minimamente crível e com respaldo em algo concreto nesse sentido sequer foi cogitado” (fl. 6, e-doc. 19).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    11. Descabe, ademais, cogitar-se, em abordagem na rua (em notório ponto de tráfico de drogas, com prévia tentativa de fuga), com fundadas razões, de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por 
tratar-se de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2